Tribunal: STF
Processo: HC 244417
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade, referindo tratar-se de paciente primário e portador de neoplasia maligna, dizendo, ainda, que a sentença utilizou-se da gravidade abstrata da conduta para negar o direito pleiteado. 



    Requer, ao final,



    “seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos de prisão em flagrante nº 1500065-33.2020.8.26.0126, ora em curso perante o Juízo da Vara da comarca de Caraguatatuba/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade até a prolação de decisão final irrecorrível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao paciente encontrase em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pela periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva, em razão de que o recorrente cometeu reprováveis atos que embasaram a sua segregação cautelar, narrados no decreto prisional, e, que está condenado à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, " [...] o Paciente foi condenado à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A c.c. o artigo 226,inciso II, ambos do Código Penal. Consta que a prisão preventiva do Paciente foi decretada na audiência de instrução e julgamento, em 15.08.2023, conforme pedido do Ministério Público, bem como que a prisão cautelar foi mantida na sentença, proferida em 21.11.2023, que não concedeu o direito do Paciente recorrer em liberdade, porquanto foi condenado no regime fechado, razão pela qual o Juízo entendeu não haver desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, à luz da manutenção da ordem pública e do grave crime praticado. [...] considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente praticado contra a afilhada R.C.H. S., menor de 14 anos, atos libidinosos consistentes em passar o pênis em suas partes íntimas, colocar o dedo em sua vagina, apertar suas nádegas e beijá-la na boca, conforme a denúncia (fls. 78/81), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]" (fls. 59;61), circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente